Tribunal: STF
Processo: ARE 1344260
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Município de São José do Rio Preto – Auditor fiscal tributário – Inclusão do adicional de produtividade, partes fixa e variável, na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI) – Pretensão rejeitada na origem – Verba, porém, de natureza permanente, na conformidade do art. 115 da Lei Complementar n° 245/2007 – Ausência de efeito cascata – Precedentes – Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “Embargos de declaração – Alegação de omissões quanto a um dos pedidos e quanto ao ressarcimento de custas processuais – Existência de pedido efetivamente não apreciado – Custas, no entanto, abrangidas nas verbas de sucumbência, das quais já se tratou, na exata conformidade do art. 55 da Lei 9.099/95 – Embargos acolhidos tão-somente para apreciação do pedido que havia sido indevidamente esquecido” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, XIV, da mesma Carta.



    Em 10/9/2021, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 563.708-RG/MS (documento eletrônico 34).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, o Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 563.708-RG/MS (Tema 24 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “Juízo de retratação do art. 1.030, II, do STF, relativamente ao Tema n° 24 – Determinação do próprio STF – Manutenção do V. Acórdão objeto do recurso extraordinário – Tema n° 24 que não guarda pertinência com a espécie – Recurso inominado do autor da ação reexaminado e mantida a decisão que deu provimento a ele” (pág. 2 do documento eletrônico 36).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi novamente remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    Em 4/4/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 6/4/2022 (documentos eletrônicos 40 e 41).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “A dicção dos arts. 150 e 76 da Lei Complementar nº 05/90 do Município de São José do Rio Preto determina que o RTI deve incidir sobre o ‘valor da remuneração’ e que este é ‘a somatória do vencimento e vantagens pessoais permanentes’.



    Ora, a gratificação de produtividade, prevista nos arts. 111 (parte fixa) e 46-A, § 1º (parte variável), da Lei Complementar Municipal nº 245/2007 é incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária e se incorpora para todos os fins legais, notadamente para a aposentadoria e o auxílio-doença, na conformidade do art. 115 do mesmo diploma legal, afigurando-se evidente seu caráter permanente.



    Por outro lado, e até por conta de suas naturezas diversas, a inclusão da aludida gratificação à base de cálculo do RTI não configura o efeito cascata proibido pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, como se extrai dos seguintes precedentes, todos do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:



    [...]



    ‘SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI). Pretensão de que a Gratificação Especial de Assiduidade e Adicional de Produtividade integre a base de cálculo do RTI. Possibilidade. Inteligência dos arts. 76 e 150 da LCM 5/1990. RTI que deve incidir sobre o valor da remuneração, daí incluídas as gratificações de caráter não eventual. Não há violação do art. 37, XIV da Constituição Federal. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO’ (TJSP; Apelação Cível 1032402-82.2016.8.26.0576; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).



    [...]



    Impõe-se, destarte, o provimento do recurso, para determinar a inclusão, na base do cálculo do RTI, do adicional de produtividade, partes fixa e variável, ficando o recorrido condenado ao pagamento das diferenças pretéritas, inclusive com os reflexos no 13º salário e no terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal” (págs. 2-4 do documento eletrônico 14).



    “O V. Acórdão de fls. 197/200 foi mesmo omisso no tocante ao pedido de irredutibilidade de vencimentos.



    De se ver, no entanto, que a revogação do RTI e dos adicionais que se determinou fossem incluídos na sua base de cálculo, revogação essa determinada pela Lei Complementar Municipal nº 539/2017, não implicou no fim do pagamento dos valores correspondentes, como se verifica do disposto no seu art. 28, de modo que não se pode pretender que tenha havido redução dos vencimentos do embargante, não se cogitando de nenhuma providência a tal respeito” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1990. MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) NA ‘SEXTA PARTE’. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.296.115-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE TEMPO INTEGRAL – RTI. PERCENTUAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 05/1990. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 702. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À SUMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 05/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público, o que afasta a incidência, no caso, da Súmula Vinculante 37. 



    3. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem, sob o argumento de decisão extra petita, ressalte-se que o Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    4. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação de poderes. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.306.862-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    Com esse mesmo raciocínio, cito, ainda, o ARE 1.119.189/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    Além disso, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no RE 764.332-RG/SP (Tema 702 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator